Tribunal: CARF
Processo: 13706.010340/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010340/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.261 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
LUIZ FERNANDO BRAGA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DEPENDENTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS ATÉ 24 ANOS
Pode ser considerado dependente para fins do imposto de renda filho maior de
21 anos de idade e até 24 anos, quando comprovadamente cursando
estabelecimento de ensino superior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 12-39.526 da 13a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(1)/RJ (fl. 40)
“O processo refere-se A notificação de lançamento de fls. 02/04, lavrada em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2007, por meio do qual foi exigido crédito tributário apurado no valor de R$ 10.250,77,
sendo imposto suplementar apurado no valor de R$ 5.311,56, juros de mora no valor de
R$ 955,54 (calculados até 28/11/2008) e multa de oficio no valor de R$ 3.983,67.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010340/2008-17
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.261 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010340/2008-17

De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 03, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração na notificação fiscal em
exame:
Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 19.314,78 – dos seguintes
pagamentos:
a) Plano de Saúde - falta de discriminação de valores por beneficiário - R$ 19.314,78;
Da Impugnação
Dentro do prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito em
epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 01, anexando
documentos às fls. 05/24, alegando em síntese que:
· apresenta declaração do plano de saúde com discriminação dos beneficiários; “

Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou parcialmente os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“II) Do Mérito
Inicialmente, quanto aos requisitos específicos da notificação fiscal, destaque-se que
houve o regular lançamento às fls. 02/043 a 6, procedimento administrativo por meio do
qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do chefe do
órgão expedidor, a seu cargo e o número de matrícula. (artigo 11 e parágrafo único do
Decreto n.o 70.235/72)
O real motivo consta às fls. 03, onde o AFRFB delineia os fatos que originaram a
autuação.
Portanto, todos os elementos essenciais do procedimento fiscal constam da notificação,
dos quais foi regularmente cientificado o contribuinte de modo a lhe permitir conhecer o
inteiro teor do lançamento que lhe foi imputado.
Glosa de Deduções com Despesas Médicas
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.261 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010340/2008-17

O artigo 797 do Decreto n.o 3.000/1999, que trata da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
Art. 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Não há dúvidas de que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado, desde que contenha os requisitos
essenciais previstos em lei. Essa é a regra.
Entretanto, a legislação tributária não dá aos comprovantes, ainda que revestidos de
todas estas formalidades, valor probante absoluto. Não há dúvidas de que a
efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera
exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços prestados de
valores bastante expressivos, sem mencionar o tipo de serviço médico (em sentido
amplo) prestado de forma circunstanciada e a sua complexidade, que pudesse justificar
os pagamentos contumazes e dispendiosos, de modo convincente.
Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação com documentos hábeis e idôneos. Como,
também, se faz necessário o contribuinte comprovar que estas despesas correspondem
a serviços efetivamente pagos a cada prestador.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.261 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010340/2008-17

O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-lei no. 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las
ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus probatório. Mesmo que a norma
possa parecer, em tese, discricionária, existe amparo em lei para este procedimento.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve
assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer
que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado.
Registre-se que em defesa do interesse público, é entendimento no âmbito da Receita
Federal do Brasil que para gozar as deduções com despesas médicas não basta ao
contribuinte à disponibilidade de simples recibos, cabendo a este comprovar, de forma
objetiva, o pagamento realizado.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve acautelar-se na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento
e do serviço, ainda mais quando o valor do pagamento é alto. A emissão de recibo de
pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova contra os respectivos
credores, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
No caso em exame, o contribuinte apresenta documentos às fls. 05/24 que, após análise
dos mesmos por esta autoridade julgadora, chega-se a algumas conclusões.
Os filhos do sujeito passivo tinham, no ano-calendário 2006, 22 e 19 anos de idade.
A sentença que homologou o divórcio, anuindo com a inicial, estabeleceu que as
despesas com plano de saúde ficariam a critério do contribuinte, cônjuge varão.
A declaração apresentada pelo plano de saúde discrimina os valores por beneficiários.
Sendo assim, há que se aceitar como dedutíveis, apenas os valores com o próprio
contribuinte e com o filho ainda na idade da dependência, na forma do art. 35, III, da
Lei 9.250/95.
Em face do exposto, dou provimento parcial à impugnação, para considerar devido o
crédito tributário remanescente, conforme planilha abaixo:
(...)”

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 29/05/2013, Recurso Voluntário, fl. 53, sustentando, em apertada síntese, que o
filho de 22 anos de idade pode ser considerado dependente para fins do IR por ter estado, á época
dos fatos, cursando estabelecimento de curso superior, conforme documentação que acosta aos
autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.261 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010340/2008-17

Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
valores pagos ao plano de saúde Sul América Seguros correspondentes à participação do filho de
22 anos de idade do contribuinte podem ser utilizados como dedução da base de cálculo do IRPF
na declaração de ajuste anual, em razão de estar caracterizado o vínculo de dependência para fins
do IR.
Reza o Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) :
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e5o, parágrafo único(Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III- a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§2o Os dependentes a que referem os incisos III eV do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, §1o).
(...)

Do dispositivo legal acima tem-se que o filho entre 21 e 24 anos de idade pode ser
considerado dependente para fins do imposto de renda caso esteja cursando estabelecimento de
ensino superior.
O contribuinte, em sede de recurso voluntário, acostou aos autos boletos e demais
documentos que comprovam que o dependente em questão, Rodrigo Valle Braga e Silva, cursava
a UniverCidade -Ipanema à época dos fatos (fls. 56 e segs.).
Assim sendo, devem ser restabelecidas as deduções de despesas com o plano de
saúde correspondentes ao participante Rodrigo Valle Braga e Silva.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.261 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010340/2008-17

Fl. 98
DF CARF MF
Original